Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711539-69.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO PEDRO GABRIEL SANTOS DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS DOLOS DE ROUBAR E MATAR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. I – Configura-se o crime de latrocínio quando o agente subtrai bens da vítima patrimonial e em seguida e desfere golpe de faca na direção do peito do terceiro interventor, ainda que não o atinja. II – Implica bis in idem a avaliação negativa da culpabilidade em razão da prática de violência contra a vítima patrimonial e contra o terceiro interventor, por se tratarem e circunstâncias elementares do tipo de latrocínio. III – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. IV – Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022). V – Sendo o latrocínio crime complexo, que protege o patrimônio e a vida, consumada a subtração, ainda que breve, e não tendo a vítima sido atingida em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, a fração redutora pela tentativa adequada é de 1/2 (metade). VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 14, inciso II, 59, e 157, §3o, inciso II, todos do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa de latrocínio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 14, inciso II, 59, e 157, §3o, inciso II, todos do CP, pois "a avaliação do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015